Tribunal: TJMT
Processo: 1001915-20.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001915-20.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAO MANOEL ZATTI FALCAO - CPF: 047.372.825-70 (APELANTE), LEEY CESARINA DA COSTA SANTOS - CPF: 622.425.201-72 (ADVOGADO), THIAGO DE MORAES FAVERO - CPF: 029.513.431-32 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. FIES. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL FIRMADO EM 2013 NO PERCENTUAL DE 100%. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE MENSALIDADE POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ILEGITIMIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por aluna contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débitos movida por instituição de ensino, reconhecendo como devido valor referente a mensalidades supostamente não quitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões principais:
(i) verificar se é legítima a cobrança direta, pela instituição de ensino, de diferenças entre as mensalidades e os valores financiados pelo FIES em contrato de 100%;
(ii) definir se a ação deve ser julgada improcedente com o reconhecimento da inexistência do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de financiamento foi firmado em 2014, em percentual de 100%, em momento anterior à edição da Portaria MEC no 638/2017, que somente a partir do 1o semestre de 2017 autorizou a transferência de eventual diferença ao estudante.

4. A Lei no 13.530/2017, ao alterar a Lei no 10.260/2001, estabeleceu expressamente que eventual diferença de encargos não é devida à instituição de ensino, mas deve ser paga ao agente financeiro em boleto único.

5. A instituição de ensino, ao aderir voluntariamente ao FIES, assumiu os riscos do programa, estando vinculada às regras legais e administrativas que impedem a cobrança direta ao aluno.

6. A exigência de diferenças de mensalidade em contratos de financiamento integral (100%) viola o princípio da boa-fé objetiva e configura comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação provido. Ação julgada procedente. Reconvenção julgada improcedente.

Tese de julgamento: "Nos contratos de financiamento estudantil (FIES) firmados até o 2o semestre de 2016, em percentual de 100%, é ilegítima a cobrança direta de diferenças de mensalidade pela instituição de ensino, sendo a competência para eventual cobrança exclusiva do agente financeiro."

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
João Manoel Zatti Falcão
contra a sentença proferida pela Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos
no 1001915-20.2019.8.11.0002, ajuizada contra a parte apelante pela
IEMAT Sociedade Educacional LTDA
, que julgou improcedente o pedido

contido na petição inicial e julgou procedente a reconvenção para o fim de condenar o

reconvindo/autor/apelante ao pagamento da quantia de R$ 10.156,26 (dez mil cento e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos), com incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do vencimento da prestação. A sentença condenou o reconvindo, a título de sucumbência, ao pagamento das despesas e custas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita.

A parte recorrente sustenta que o contrato de financiamento do FIES correspondia ao percentual de 100% (cem por cento), de forma que eventuais diferenças não são de sua responsabilidade.

Requer o provimento do recurso para julgar procedente o pedido inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O nó górdio da questão é determinar se, no caso concreto, é legal a cobrança de eventual diferença de mensalidades decorrente de contrato de financiamento pelo FIES.

Como é cediço, o FIES é regulado pela Lei 10.260/2001 e se destina à concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores não gratuitos e, com avaliação positiva, nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação, (Art. 1o da Lei 10.260/2001).

Assim, para verificar a possibilidade ou não da instituição de ensino cobrar eventual diferença entre a mensalidade e o valor financiado, passa, a meu sentir, necessariamente pela análise da legislação aplicável, do termo de adesão da instituição ao FIES e do contrato firmado entre o aluno e o FNDE.

A parte autora/apelante (discente) entabulou contrato com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil (FNDE), no dia
05 de fevereiro de 2014
, no percentual de 100,00% (cem por cento) (Id. 295174474 - Pág. 18).

A data em que o contrato de financiamento foi firmado entre o aluno e o FNDE é de vital importância para o deslinde desta demanda, pois é a partir da data de realização do contrato, que se verifica a possibilidade de eventual cobrança.

Nesse particular, impende destacar que o FNDE editou a portaria 638/2017, que definiu os limites máximos de financiamento e estabeleceu diferenças entre as contratações realizadas até o segundo semestre de 2016 e as posteriores ao primeiro semestre de 2017. Confira-se:

Art. 1o Estabelecer
para o 2o semestre de 2017

o valor máximo de financiamento para realização
de contratos e
aditamentos
de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I -
Contratos formalizados
até o 2o semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos)
.

II -
Contratos formalizados
a partir do 1o semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil reais),

CABENDO AO ESTUDANTE ARCAR COM A EVENTUAL DIFERENÇA
. (destaquei)

É nítida a diferença entre os tipos de contratação, no caso do inciso I, está disciplinado que para os contratos formalizados até o 2o semestre de 2016, o valor máximo é de R$ 42.983,70
sem que esteja prevista a possibilidade de o estudante arcar com eventual diferença
, já para os contratos formalizados a partir do 1o semestre de 2017,
há expressa previsão do estudante arcar com eventual diferença.

Ora, a meu sentir, se o interesse fosse de que o estudante sempre arcasse com a diferença de mensalidade, haveria previsão nos dois incisos; porém, somente há previsão para os contratos firmados a partir do primeiro semestre de 2017, motivo pelo qual forçoso concluir que não é possível à instituição de ensino cobrar nenhuma diferença para os contratos firmados até o segundo semestre de 2016,
como é o caso dos autos
.

Como senão bastasse, posteriormente, a Lei 13.530 de 2017 ao alterar a Lei 10.260/2001 inclui expressamente regra que impede que eventual cobrança de diferença de encargos seja cobrada diretamente pela instituição de ensino.

Nesse sentido o §14 do art. 4o disciplina a questão: “Para os financiamentos pelo Fies inferiores a 100% (cem por cento) dos encargos educacionais,
a parcela não financiada será paga pelo estudante em boleto único ao agente financeiro
,
o qual fará os repasses devidos às entidades mantenedoras até o segundo dia útil subsequente ao da compensação bancária
, sem ônus adicionais para elas. (Incluído pela Lei no 13.530, de 2017) ”. (Destaquei)

Da análise do artigo acima é possível concluir dois pontos: 1o) que, a princípio, não seria possível a cobrança de diferença de mensalidades para contratos com financiamento de 100% (cem por cento), 2o) que a legitimidade para cobrança de diferenças de mensalidade é do agente financeiro e não da instituição de ensino.

Como se sabe, as cláusulas contratuais pautam-se nas regras previstas na lei que disciplina o FIES. Trata-se, pois, de contrato com cláusulas legais e não convencionais, já que seu teor decorre não dá vontade das partes, mas de regras legalmente fixadas.

Assim, com a devida vênia, a análise do contrato não pode ficar adstrita a um único parágrafo, pois além das cláusulas se comunicarem é necessário analisar o contrato a luz da legislação aplicável.

Portanto, a luz da legislação aplicável o parágrafo único da cláusula quinta deve ser interpretado no sentido de que eventual diferença de encargos deve ser paga ao agente financeiro em boleto único e não a instituição de ensino, conforme previsto no §14 do artigo 4 da Lei 10.260/01.

Por todas essas razões, ao contrário do que afirma a instituição apelada, a cobrança não é regular, pois, repise-se, ainda que exista diferença a ser cobrada, a instituição de ensino não possui legitimidade para tanto.

A propósito colaciono julgado desta E. 1a Câmara sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL PELO FIES. CONTRATO INFERIOR A 100%. NOVO FIES. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE EVENTUAL DIFERENÇA DA MENSALIDADE PELO AGENTE FINANCEIRO. ART. 4, §14 DA LEI 10. 2060/2001. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALTA DE LEGITIMIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. LIMINAR REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do §14 do artigo 4o da Lei 10.260/2001 há previsão legal para a respectiva cobrança: “Para os financiamentos pelo FIES inferiores a 100% (cem por cento) dos encargos educacionais, a parcela não financiada será paga pelo estudante em boleto único ao agente financeiro, o qual fará os repasses devidos às entidades mantenedoras até o segundo dia útil subsequente ao da compensação bancária, sem ônus adicionais para elas.”

2. Restou comprovado nos autos que a parte recorrida/autora efetuou o pagamento diretamente a instituição recorrente/ré, o que atesta a cobrança da mensalidade pela instituição recorrente em total afronta ao disposto no §14 do art. 4o da Lei 10.260/2001.

3. Inobstante a própria recorrente reconhecer que não efetuar a cobrança de eventual diferença, porquanto seria de competência do agente financeiro, fato é que se comporta de modo contraditório na medida em que está efetuando cobranças diretamente da recorrida, atuando de forma ilegítima, eis que usurpa competência do agente financeiro.

4. Liminar revogada.

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido. (N.U 1015333-60.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022)

Nesse sentido trago recentes julgados deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS –
ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa
. (TJ-MT 10128007320198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento:
19/08/2020
,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 18/11/2020). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - AFASTADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AUTORA BENEFICIÁRIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) -
VALOR DA SEMESTRALIDADE QUE SUPERA O TETO ESTABELECIDO PELO PROGRAMA DE GOVERNO – FINANCIAMENTO APROVADO NO PERCENTUAL DE 100% DO VALOR DO CURSO – IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE DA DIFERENÇA AO ALUNO
- REQUISITOS ENSEJADORES DOS DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – MERA COBRANÇA - RECURSOS DESPROVIDOS. [...] . II-
Não se demonstra justo imputar ao estudante, que é beneficiário de quase 100% dos encargos educacionais concedidos pelo FIES, o pagamento pelo fato de esta instituição ter concedido descontos inferiores. Caso assim o fizesse, estar-se-ia violando a segurança jurídica e a boa-fé contratual.
III- O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado no sentido de que não deve ser reconhecida a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida, como no caso dos autos. Ou seja, a cobrança indevida, quando não existe inscrição em cadastro de inadimplentes ou situações vexatórias afins, não gera presunção de dano moral. (N.U 1006305-47.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 09/11/2020). (destaquei)

Esse também é o entendimento dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COBRANÇA DE MENSALIDADE –
ACADÊMICA BENEFICIARIA DO FIES NO PERCENTUAL 100% (CEM POR CENTO) – COBRANÇA SUPLEMENTAR REALIZADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA SE OBRIGOU AO PAGAMENTO DE VALORES QUE SUPLANTAM A TRAVA DO FIES – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA
– NEGATIVAÇÃO POR DÉBITO INEXISTENTE – PAGAMENTOS ADICIONAIS REALIZADOS PELA ALUNA – NECESSIDADE DE INDENIZAR POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CONSTATADA – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Para que se imponha a obrigação de pagar é necessário a demonstração do liame obrigacional, do vínculo jurídico em virtude do qual uma pessoa pode exigir de outra prestação economicamente apreciável. Há que se demonstrar a existência e validade do fato jurídico subjacente. Na hipótese,
o contrato de abertura de crédito estudantil não obriga a discente ao pagamento da diferença relativa à semestralidade cobrada pela instituição de ensino, mas apenas traz previsão abstrata autorizando tal prática entre instituição de ensino e o aluno, o que torna inexigível o débito
. [...]" (TJMS. Apelação Cível n. 0837946-04.2016.8.12.0001, Campo Grande, 4a Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 09/12/2019, p: 12/12/2019). (Destaquei)

É cediço que a instituição de ensino não possui capacidade de interferência no que tange à concessão do financiamento para os alunos, mormente no que se refere à definição do percentual do financiamento semestral; todavia, a instituição de ensino ao firmar o termo de adesão com o FNDE, se submete à legislação aplicável e as regras estabelecidas, dentre elas, as concernentes ao teto máximo da semestralidade e a participação no risco.

Frise-se, no momento em que a Instituição de Ensino assina o termo de adesão, concorda com as normas que regulamentam o Fundo, bem como com eventuais alterações, caso em que é razoável admitir que está ciente dos valores cobertos pelo programa.

Nesse aspecto, o fato de a instituição de ensino não ser parte entre o contrato firmado pela aluna e o FNDE, não é argumento apto a legitimar a cobrança de diferença de mensalidade, pois,
a limitação do valor e

a vedação da cobrança de diferença de mensalidade, pela instituição de ensino, decorrem da legislação aplicável ao caso e de observância obrigatória pela instituição de ensino
(Art. 4o, caput e §14, Art. 4o-B ambos da Lei 10.260/2001, portaria 638/2017), e não do contrato firmado entre a aluna e o FNDE, inexistindo no caso qualquer ativismo judicial ou interpretação populista, mas tão somente aplicação das regras estampadas na legislação de regência e nas normativas expedidas pelo MEC/FNDE.

Portanto, há fundamento contratual e legal, capazes de sustentar a declaração de inexistência do débito da apelante para com a apelada.

Repiso na qualidade de Instituição de Ensino, a recorrida/apelada aderiu voluntariamente às condições do FIES e aceitou, de início, o pagamento efetuado pelo Governo Federal na forma estabelecida pelo contrato, movida, por certo, pelas vantagens inerentes ao pacto. Pode, caso queira, se descredenciar a qualquer tempo, desde que honrados os contratos até então celebrados.

A instituição de ensino não figura no âmbito do FIES, como uma simples prestadora de serviços, pois o inciso VI do artigo 5o da Lei 10.260/01 e o artigo 3o da Portaria 1/2010 do MEC, dispõe que as instituições de ensino participarão do risco, na condição de devedores solidários, podendo arcar com eventual prejuízo.

Assim, como a instituição de ensino
aderiu voluntariamente
ao programa de financiamento estudantil (FIES)
assumindo expressamente o risco
e pode se desligar a qualquer tempo conforme disposto no art. 21, II da portaria 1/2010 do MEC, não há como acolher a tese de que há ofensa à autonomia das universidades, prevista na Lei 9.394/96 e no artigo 207 da Constituição Federal e nem que há afronta ao princípio da livre iniciativa.

Por todas essas razões, não há como aceitar que a instituição de ensino firme um termo de adesão ao FIES participando do risco do financiamento, sabendo das limitações de valores e de gerenciamento decorrentes da legislação aplicável, e, ainda assim, informe no âmbito do SisFIES, valores de forma a permitir o aditamento, para, posteriormente, cobrar do aluno eventuais diferenças de mensalidade decorrentes das limitações.

Afigura-se, dessa forma, nítida a intenção da instituição de ensino, de não cumprir a legislação aplicável ao FIES, programa ao qual livremente aderiu e sobre o qual não pode alegar desconhecimento nos termos do que dispõe a cláusula décima segunda do termo de adesão, optando por obrigar o aluno recorrido a cumprir com obrigação que não lhe compete.

Nessa linha,
de forma temerária

e em total violação à boa-fé objetiva, que deve permear as relações contratuais, e contrariando a legislação e as normas aplicáveis a espécies, bem como o que havia expressamente constado do DRM, a instituição de ensino passou a valer-se da cláusula contratual

- que prevê a cobrança de eventual diferença de mensalidade, tão somente entre o valor financiado e os encargos praticados pela instituição - em causa própria, exigindo da estudante pagamento adicional.

Tal conduta, a meu sentir, caracteriza afronta à proibição de “venire contra factum proprium”,
corolário do princípio da boa-fé objetiva, contido no art.
422
, do
Código Civil
(“
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé.”
).

Nesse sentido, colaciono entendimento do Tribunal Regional Federal da 4.a Região em situação análoga:

ADMINISTRATIVO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). INAPLICABILIDADE DO CDC.
CONTRATO FIRMADO ATÉ O SEGUNDO SEMESTRE DE 2016
. VALOR DA SEMESTRALIDADE QUE SUPERA O MONTANTE MÁXIMO DO FINANCIAMENTO DISPONIBILIZADO PELO FIES.
IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR DO ESTUDANTE O EXCEDENTE
. TENTATIVA DE BURLA AO SISTEMA.
AFRONTA À PROIBIÇÃO DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
(ARTIGO 422 DO CÓDIGO CIVIL). 1. Os contratos firmados no âmbito do FIES não se subsumem às regras do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes (REsp 1.155.684/RN, Tema 350, 1a Seção do STJ; AC 5005637-04.2015.4.04.7102, Terceira Turma, TRF4). 2. Para os financiamentos estudantis celebrados até o segundo semestre de 2016, é vedada a cobrança de diferenças entre o montante financiado e o valor efetivo da semestralidade do curso, conforme disposto na Portaria Normativa MEC n. 13/2015. 3. Assim, fere as normas administrativas aplicáveis à espécie incluir, em avença celebrada entre o FNDE e a instituição de ensino, cláusula permissiva no sentido de que, acaso o valor da semestralidade seja superior ao montante máximo do financiamento disponibilizado pelo FIES para o respectivo curso, a diferença deverá ser suportada diretamente pelo aluno. 4.
Age em total violação à boa-fé objetiva a instituição de ensino que, buscando garantir a contratação, faz constar, no DRM (Documento de Regularidade de Matrícula), que o financiamento será concedido pelo valor da semestralidade do curso, com desconto, sem necessidade de aporte de recursos próprios pela estudante e, posteriormente, invoca cláusula contratual permissiva para cobrar do estudante a complementação da semestralidade.
5. Postura nitidamente ardilosa e de intolerável afronta à proibição de venire contra factum proprium, corolário do princípio da boa-fé objetiva, contido no art. 422, do Código Civil (Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé.). 6. Reconhecida a ilegalidade e a inexigibilidade das cobranças referentes à diferença havida entre o valor financiado por meio do FIES (100%) e o valor exigido pela instituição de ensino. 7. Recurso provido. (TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50076057020184047003 PR 5007605-70.2018.4.04.7003, Relator: GERSON LUIZ ROCHA, Data de Julgamento: 13/02/2020, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR).

Destarte, se a instituição de ensino não está satisfeita com as regras do FIES, decorrentes da legislação aplicável, resta a ela duas opções:
1a)
questionar a limitação de valores junto ao FNDE, de forma administrativa ou judicial;
2a)
pedir o seu descredenciamento do programa, pois, como visto aqui, a instituição de ensino não é obrigada nem a aderir e nem a se manter vinculada ao programa FIES.

Registro que não afasto nesse voto, o direito de a instituição de ensino, buscar eventual diferença de valores que entende lhe são devidas; porém, deve buscar junto ao FNDE e não ao aluno, mormente porque possui conhecimento das limitações de valores e da impossibilidade de cobrar diretamente dos alunos eventuais diferenças.

Logo, deve ser reformada a sentença para que seja declara de inexistência do débito, pois a cobrança é irregular, uma vez que o financiamento estudantil contratado pela parte é de 100%, e, ainda que assim não fosse a instituição de ensino não tem, por força de lei, legitimidade para cobrar eventual diferença da mensalidade.

No que tange ao dano moral entendo que não houve configuração na espécie
, tendo em vista que não se tem notícia nos autos de qualquer situação vexatória, humilhante ou de ofensa à dignidade da pessoa humana.

Destarte, ainda que indevida a cobrança de valores adicionais, não há prova concreta de restrições pedagógicas ou inserção do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito.

A cobrança indevida, por si só, não caracteriza dano moral. Não há indícios de humilhação e sofrimento de ordem subjetiva, em razão da cobrança indevida, nem mesmo ofensa à honra e dignidade. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANO MORAL E RESPONSABILIDADE CIVIL, POR SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS. REQUISITOS

ENSEJADORES DOS DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS PREMISSAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM SEDE DE APELO RARO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 2.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 23.6.2015; AgRg noAREsp. 673.768/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 23.4.2015; AgRg no REsp. 1.516.647/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 22.5.2015).
3.Agravo Interno do particular a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1444383/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017, Destaquei).

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para declarar a inexistência do débito discutido nos autos.

Por conseguinte, a reconvenção é improcedente.

Em razão do parcial provimento do recurso para acolher os pedidos iniciais de rigor a inversão do ônus de sucumbência, de forma que condeno a parte apelada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da atualizado da causa, valor este que entendo adequado por todo o trabalho realizado até o momento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025